Tribunal: TJBA
Processo: 8093083-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093083-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIONE RODRIGUES FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: FERREIRA COSTA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
KARINA AZI ROMANO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Sofá entregue com mofo e ferrugem. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o microssistema protetivo do CDC, sendo incontroversa a existência de vício de qualidade no produto entregue à consumidora. Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, surgem para o consumidor os direitos ali elencados. No caso, a reclamação administrativa foi formalizada em 15/06/2024 e a substituição do produto somente se efetivou em 14/08/2024, aproximadamente sessenta dias depois, tendo a própria fornecedora assinalado prazo para 06/07/2024, igualmente descumprido sem qualquer justificativa formal. Embora a substituição tenha ocorrido antes da citação, circunstância relevante para a extinção do pedido de obrigação de fazer, tal fato não elide o dano moral já consumado pela demora, porquanto o que importa é o respeito ao prazo legalmente assegurado ao consumidor. O atraso significativo, o descumprimento de prazo assinalado pela própria fornecedora, a ausência de comunicação ou justificativa e a necessidade de busca pela tutela jurisdicional diferenciam a hipótese do mero inadimplemento contratual neutro, comprometendo o padrão de conduta tempestivo, transparente e cooperativo imposto pela boa-fé objetiva. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais)
. Dado parcial provimento ao recurso
de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8093083-76.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
DIONE RODRIGUES FERREIRA SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.